Tribunal: TJSP
Processo: 2100566-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que não conheceu da segunda impugnação, reconheceu a litigância de má-fé e indeferiu o pedido de reconsideração. Inconformismo da executada. Não acolhimento. Preclusão da questão que se pretende novamente debater. Não caracterizada matéria de ordem pública, já que se refere a cumprimento relativo a direitos disponíveis. Litigância

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que não conheceu da segunda impugnação, reconheceu a litigância de má-fé e indeferiu o pedido de reconsideração. Inconformismo da executada. Não acolhimento. Preclusão da questão que se pretende novamente debater. Não caracterizada matéria de ordem pública, já que se refere a cumprimento relativo a direitos disponíveis. Litigância de má-fé caracterizada com o abuso do direito de defesa, haja vista expedientes meramente protelatórios. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 36574).